Tribunal: STF
Processo: HC 56742
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA. - LAPSO DE TEMPO OCORRIDO ENTRE O FATO DELITUOSO E O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
HABEAS CORPUS QUE, SOBRE SER MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR,
ENCONTRA OBICE NA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.